Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-08.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recuso inominado. Repetição de indébito cumulada com reparação por danos morais. Prestação de serviços educacionais. Falha do serviço. Inobservância do dever de informação. Atraso na conclusão do curso superior. Restituição de quantia devida. Equidade. Danos morais configurados. Valor adequado e proporcional. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais em que o autor narra que contratou os serviços educacionais da ré para o curso de Biomedicina – EAD com ingresso em julho/2021 e previsão de término em julho/2025. Afirma, ainda, que por ocasião do 8o semestre teve a matrícula na disciplina Estágio Supervisionado em Biomedicina II negada, sob a justificativa de que não teria cursado a matéria que lhe era pré-requisito, qual seja, Estágio Supervisionado em Biomedicina I, o que frustrou sua expectativa de conclusão do curso naquele período.
2. Por conseguinte, foi compelido a permanecer matriculado à ré por mais um semestre (9o), para só então, concluir o curso. Afirma que houve falha do serviço da IES, que não ofereceu no momento adequado a disciplina Estágio Supervisionado em Biomedicina I. Ademais, questiona também o valor das mensalidades pagas para cursar o 9o período (R$ 602,17), alegando não haver proporcionalidade, uma vez que esse era o valor cobrado para quando cursava 4 disciplinas, mas naquele cursou apenas uma, devendo o valor ser a menor. Pretende: a) a declaração de nulidade da cláusula contratual que fixou o valor fixo para as mensalidades (independentemente da quantidade de disciplinas cursadas); b) a devolução em dobro do valor pago pelas 6 mensalidades (R$ 602,17 X 6 = R$ 3.613,02), em dobro; c) reparação por danos morais, em virtude de ter atrasado por um semestre a conclusão do curso.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: i) examinar se há nulidade de cláusula contratual; ii) aferir se houve falha do serviço da ré; iii) em caso positivo, se tem lugar restituição de quantia, na forma simples ou dobrada; iv) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
6. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria ou prova antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por tais motivos, deixo de analisar as provas de ID Num. 81333586, ID Num. 81333588 e ID Num. 81333594.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
8. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que põe o consumidor em situação exageradamente desfavorável dentro da relação jurídica, comprometendo o equilíbrio contratual e violando os princípios da boa-fé (art. 51, IV, CDC).
9. A análise do conjunto probatório revela que parcial razão assiste ao recorrente. Senão, vejamos. De acordo com as cláusulas contratuais 2.1.3 e 2.2.4., a ré se obriga a “fornecer as informações necessárias para a fiel consecução do objeto do Contrato, bem como dirimir dúvidas e orientar o Contratante sobre aspectos referentes à prestação dos Serviços”, além de “Coordenar administrativamente e academicamente os cursos, zelando pela sua qualidade e pelo cumprimento das metodologias de educação à distância” (ID Num. 81333511 - Pág. 2).
10. O autor afirmou que não lhe foi oferecida a disciplina “Estágio Supervisionado em Biomedicina I” na ocasião adequada, por falha da requerida, e que isso repercutiu negativamente em sua vida acadêmica porque postergou a conclusão de seu curso. Intimada a comprovar “o motivo pelo qual a matéria Estágio Supervisionado em Biomedicina I não teria sido disponibilizada ao autor, quando da realização da matrícula referentes ao 7o semestre” a ré não atendeu à determinação, posto que o teor da petição de ID Num. 81333543 - Pág. 1 não se presta a esse fim. Trata-se de tela sistêmica de dados desprovidos de vinculação ao caso concreto, inclusive, e que não demonstram o cumprimento da sua obrigação.
11. Desse modo, sobressai que a ré falhou na prestação do serviço pois descumpriu as cláusulas contratuais acima transcritas, ao mesmo tempo em que foi negligente no seu dever de informação previsto no CDC. É patente a omissão da IES em fornecer as informações cabíveis ao aluno, a fim de permitir a fiel consecução do objetivo do negócio. Tal falha também representa precariedade na coordenação administrativa e acadêmica do curso que privou o aluno de seguir a programação regular das disciplinas indispensáveis à sua formação.
12. Como corolário da falha do serviço, o autor precisou se matricular por mais um semestre, além do previsto, para concluir todas as disciplinas para a conclusão do curso, o que significou atraso de 6 meses.
13. Não se há de falar em nulidade de cláusula contratual, uma vez que “O valor fixado para os Serviços obedecerá a variação de custos educacionais incorridos e o aprimoramento de processos didáticos-pedagógicos da IES, conforme previsão constante da Lei no 9.870/1999 e do Decreto no 3.274/1999. Os valores das mensalidades serão divulgados, na forma e prazo fixados na legislação específica para o correspondente período letivo. Fica desde já acordado que a IES poderá, a seu exclusivo critério, escalonar o percentual de reajuste da mensalidade nos dois semestres letivos subsequentes [...]” – cláusula 7.8, ID Num. 81333523 - Pág. 3. Ademais, há também expressa previsão contratual de mensalidade em valor fixo – cláusula 7.1, ID Num. 81333523 - Pág. 3.
14. Assim, considerando-se: a) a falha do serviço da ré; b) a necessidade de se matricular por mais um semestre na IES; c) a validade da estipulação de mensalidade em valor fixo (R$ 602,17), tem lugar a devolução de parte do valor desembolsado pelo autor. Isso porque não se há de falar em restituição dobrada, tampouco no valor integral de maneira simples, posto que isso resultaria em enriquecimento ilícito, pois não haveria remuneração da ré pelos serviços prestados no nono semestre.
15. Na tarefa de apuração do valor devido a título de restituição, valho-me da faculdade do disposto no art. 6o da lei no9.099/95 que estatui que o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Neste cenário, reputo que a devolução proporcional de 75% do valor pago é a medida de justiça, o que representa R$ 2.709,76.
16. No presente caso, a recorrida agiu com descuido, impondo ao recorrente desgastes para a solução de problemas por ela causado, mormente considerando-se o atraso na conclusão do curso. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
17. Atento às diretrizes acima elencadas, principalmente ao atraso ocorrido, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como adequado o valor do dano extrapatrimonial seja compensado com a importância de R$ 5.000,00.
IV. Dispositivo
18. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença para julgar parcialmente os pedidos e condenar a ré à devolver ao autor a quantia de R$ 2.709,76 com Correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), contada do pagamento e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação bem como a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), contada da data do julgamento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação.
19. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6, III e art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.